Tribunal: TJBA
Processo: 8155115-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155115-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SINART TRFS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
ALEX LEAO DE PAULA VILAS BOAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REATIVAÇÃO UNILATERAL DA APÓLICE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS INDIVIDUAIS. COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADA INEXISTENTE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ÔNUS À EMPRESA ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Apelação interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SINART TRFS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SPE LTDA em Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização e Pedido de Tutela de Urgência. A Apelada buscava a declaração de inexistência de cobrança no valor de R$ 65.670,79, emitida pela Apelante após a rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, sob justificativa de cumprimento de decisões judiciais individuais favoráveis a três ex-beneficiários. A sentença declarou a inexigibilidade da cobrança, ressalvando débitos relacionados aos beneficiários contemplados por ordens judiciais e débitos anteriores à rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a reativação unilateral de contrato coletivo rescindido para fins de cumprimento de decisões judiciais individuais que determinam a manutenção do plano a ex-beneficiários; (ii) determinar se é exigível da empresa estipulante o pagamento integral de valores cobrados em decorrência dessa reativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre operadoras de plano de saúde e empresas estipulantes, mesmo nos contratos coletivos empresariais, reconhecendo-se a vulnerabilidade da parte autora.

4. As decisões judiciais individuais proferidas nos juizados especiais obrigavam apenas a operadora à manutenção do plano para os autores daquelas ações, não havendo determinação de reativação da apólice global nem de repasse de ônus à empresa estipulante.

5. A tentativa de reativação do contrato coletivo e de imposição de cobrança à Apelada viola os limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC, pois a Apelada não foi parte nas ações individuais.

6. A operadora, detentora de capacidade técnica, deveria ter buscado alternativas administrativas para cumprimento das decisões judiciais, sem impor obrigação à antiga contratante.

7. Inexistindo pagamento pela Apelada, é incabível o pedido de repetição de indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo correta a rejeição deste pedido.

8. A distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais foi adequada, considerando o êxito da Apelada no pedido principal e sua sucumbência apenas quanto ao pedido acessório.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 506 e 85, §11; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155115-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada SINART TRFS - ADMINISTRACAO E SERVICOS SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desª Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora